Tribunal: TJDFT
Processo: 0745415-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÕES PESSOAIS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, diante da frustração de múltiplas tentativas de intimação pessoal do condenado para início do cumprimento da sanção penal; a decisão indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com a expedição de mandado de prisão, diante do insucesso na intimação do condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 44, § 4o, do Código Penal, e o artigo 181, § 1o, da Lei de Execução Penal, autorizam a conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade nos casos em que o condenado não comparece para iniciar o cumprimento da pena, frustrando reiteradas tentativas de intimação.
4. A reconversão da pena não se caracteriza como sanção desproporcional, mas, sim, como medida necessária para garantir o cumprimento da condenação, em observância aos princípios da legalidade e da efetividade da jurisdição penal.
5. A expedição de mandado de prisão é medida legítima e proporcional, para assegurar a efetividade da execução penal e evitar impunidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o.